Tribunal: TJMT
Processo: 1061637-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061637-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), LUCIANA BRITO ALMEIDA REGO - CPF: 009.620.243-25 (RECORRIDO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. NÃO CABIMENTO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

indenizatória

ajuizada

por

ex-
merendeira

contratada

temporariamente

por

município
,
buscando
o
recebimento
de FGTS
em

razão
de
sucessivas

prorrogações

contratuais
.
Sentença
de
primeira

instância
que
julgou

procedente
o
pedido
de FGTS,
declarando
a
nulidade
da
contratação
.
Recurso

Inominado

interposto

pelo

município
,
sustentando
a
validade
da
contratação
e
a

improcedência
do
pedido
de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) a
validade
do
contrato

temporário

celebrado
entre a
reclamante
e o
município
,
considerando
as
prorrogações
; (
ii
) o
direito

ao

recebimento
de FGTS
por

servidor

público

contratado

temporariamente
,
cujo

contrato

não

foi

declarado

nulo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contratação

temporária
de
servidores

públicos
,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal e do Tema 612 do STF,
exige

previsão
legal dos
casos

excepcionais
,
prazo

predeterminado
,
necessidade

temporária
,
excepcional
interesse
público
e
indispensabilidade
,
sendo

vedada
para
serviços

ordinários

permanentes
.

4. A Lei Municipal 106/2005,
em

seus

arts
. 2o e 4o,
permite
a
contratação

temporária
para
serviço
de
natureza

burocrática

pelo

prazo
de 12 meses, com
prorrogação
de
mais
12 meses,
totalizando
24 meses.

5. No
caso

concreto
, a
contratação
da
reclamante

como

merendeira
, com
interrupção

contratual
entre
os

períodos
,
observou

rigorosamente
as
disposições

normativas
da Lei Municipal 106/2005,
não

havendo

desvirtuamento

ou

nulidade
do
contrato

temporário
.

6. O
direito

ao
FGTS,
conforme
o art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990,
aplica
-
se a

trabalhadores

regidos
pela CLT, e, no
âmbito
do
serviço

público
,
apenas

aos

trabalhadores

temporários

cujos

contratos

foram

declarados

nulos
,
conforme
o art. 19-A da Lei no 8.036/90 e o Tema 916 do STF.

7.
Considerando
que
o

contrato

temporário
da
reclamante

não

foi

desvirtuado

nem

declarado

nulo
,
não

há

direito

ao

recebimento
do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso

Inominado

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
contrato

temporário
de
servidor

público
é
válido

quando

observados

os

requisitos

constitucionais
e
legais
,
incluindo
a
previsão

em
lei,
prazo

predeterminado
,
necessidade

temporária
e
excepcional
interesse
público
,
bem

como

os

limites
de
prorrogação

estabelecidos

na

legislação
municipal
específica
. 2. O
servidor

público

contratado

temporariamente
,
cujo

vínculo

não

foi

declarado

nulo
,
não

faz
jus
ao

recebimento
de Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS),
uma

vez
que
tal

direito
é
assegurado

apenas

aos

contratos

temporários

declarados

nulos
,
nos

termos
da
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 37, IX, da
Constituição
Federal; Lei Municipal 106/2005 (
Arts
. 2o e 4o); Art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990; Art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Jurisprudência

relevante

citada
:STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral
no
658026/MG (Tema 612).STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1061637-12.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
LUCIANA BRITO ALMEIDA REGO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIANA BRITO ALMEIDA REGO

ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
merendeira
; b) o
contrato

foi

renovado
,
durando

mais
de 3
anos
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da verba
devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
houve
a
prorrogação

sucessiva
do
contrato

temporário
da
parte

reclamante
; b) a
contratação

temporária

excedeu
o
prazo

previsto

na
Lei Municipal no 106/2005,
tornando
-se
nula
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
devido
à
parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) no
caso
dos autos
não

há
se
falar

em

pagamento
de FGTS; b)
não

há

ilegalidade

na

contratação
da
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e de
excepcional
interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) previsão, em lei, dos casos excepcionais; b) prazo de contratação seja predeterminado; c) necessidade seja temporária; d
)interesse
público seja excepcional; e
e
) contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado, que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse
sentido
, é o
entendimento
do c. STF, no
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
612
).

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Paranatinga

são

regidos
pela Lei Municipal 106/2005 e,
nos

seus

arts
. 2o e 4o.

Transcrevo

abaixo

os

artigos

mencionados
,
destacando
,
em

negrito
, as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
, inclusive no
serviço
de
prevenção
a
doenças

contagiosas

ou

não
que
poderá
se
tornar

em

epidemia
;

III -
realização
de
cadastramento
e
recadastramento
de
atividades

econômicas
e
outras

pesquisas
de
natureza

estatística
;

IV -
admissão
de professor
substituto

na

falta
do
titular;

V -
admissão
de profissionais da área médica, incluindo pessoal de apoio ao setor médico-hospitalar, quando não houver candidato aprovado em concurso;

VI -
admissão
de pessoal para os serviços essenciais de
infra-estrutura
urbana e assistência social;

VII - admissão de pessoal para serviço de natureza burocrática, quando não houver candidato aprovado em concurso
publico
;

VIII - atividade de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da agricultura para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

§ 1o A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória, salvo outras situações motivadamente de urgência.

§ 2o A validade dos incisos V, VI e VII, exceto impedimento de ordem judicial, termina com a realização de concurso público.

(...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
seis meses
, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II -
um
ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2o;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos.

V
eri
fica-se que
é
permitid
a

a
contrat
ação

temporári
a
d
e

profissionais
para execução de

serviço de natureza burocrática
,

pelo

prazo
de
12
meses
,
admitindo
-se

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando

24 meses
.

No presente caso, há prova
de
que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada nos períodos de

(
a) março de 2020
a
dezembro de 2021 e
(b
) agosto de 2022 a dezembro de 2022 (20
meses)
, n
o cargo de merendeira (ID 274510366, 274510367 e 274510368/PJe2).

Nesse contexto, verifica-se que entre os anos 2021 e 2022 houve uma interrupção contratual.

Confrontando
esses fatos
com as regras aplicáveis ao contrato temporário,
conclui-
se que tanto o tipo de contrataçãoquanto os prazos
observaram
rigorosamente as disposições normativas.

Portanto
, o
contrato

temporário

celebrado
entre partes é
plenamente

válido
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o
trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o contrato temporário não foi desvirtuado, como abordado no tópico antecedente, a parte reclamante não possui direito ao FGTS.

Dispositivo.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025